Tribunal: CARF
Processo: 13771.000976/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.000976/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.124 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
EDILSON LEAL SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
GLOSA. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa de dedução de despesas médicas, cuja efetividade dos
pagamentos realizados não restou comprovada.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Na falta de comprovação dos pagamentos de contribuições realizados à
entidade de previdência privada, tais contribuições seguem indedutíveis na
declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR ESCRITURA
PÚBLICA.
Somente as importâncias comprovadamente pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, são
dedutíveis da base de cálculo do imposto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.123, de 10 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13771.000975/2010-39, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.000976/2010-83
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000976/2010-83

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações,
todas por falta de comprovação:
a) dedução indevida de despesas médicas;
b) dedução indevida de pensão alimentícia judicial;
c) dedução indevida de previdência privada.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega, em suma:
1. quanto à dedução indevida de despesas médicas, as mesmas constam
em seu demonstrativo de rendimentos;
2. no que concerne à dedução indevida de pensão alimentícia, a mesma
se origina de decisão judicial e os valores são pagos pelo
contribuinte diretamente à alimentada;
3. relativamente à dedução indevida de previdência privada e Fapi, as
mesmas também se encontram em seu demonstrativo de
rendimentos.
Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A, da IN RFB no 958, de 15/07/2009, com
a redação dada pelo artigo 1o da IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, o processo foi encaminhado
para a autoridade lançadora que efetuou a revisão do lançamento, conforme Termo
Circunstanciado, concluindo pela procedência parcial da impugnação.
Cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, o Contribuinte
apresentou manifestação aduzindo que:
1. o valor declarado de despesas médicas e o da contribuição à previdência
privada e Fapi constam no comprovante de rendimentos em anexo;
2. em relação ao valor declarado de pensão alimentícia judicial glosada, seguem
recibos em anexo, para que se opere a devida dedução na forma da legislação aplicável;
3. salienta que se trata de cumprimento de decisão judicial constante do processo
de separação judicial sob no 11.625/99, restando ao requerente o encargo de pensionar a Sra
Giovania Geralda Gualberto Soares - CPF 051.418.326-86;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000976/2010-83

4. em função da pensão não ser descontada pela fonte pagadora, o requerente
efetua pagamento mensal regular à pensionada;
5. junta para tanto recibos mensais e sucessivos que correspondem ao montante
declarado;
6. Assim, somente a diferença entre o glosado e o valor efetivamente recebido e
comprovado deverá ser levado a efeito para fins de lançamento suplementar em comento;
7. O lançamento carece de razoabilidade e merece ser revisto;
8. Não há razoabilidade na glosa das despesas médicas, de contribuições à
previdência privada e Fapi realizadas e cumprimento à pensão judicial.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou procedente em
parte a impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da impugnação,
tendo anexado documentos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Conforme Despacho Decisório, em revisão de ofício, foi afastada a glosa
de dedução de previdência privada, assim como a glosa de dedução de
despesas médicas de R$ 371,66, sendo mantidas as glosas de R$ 179,31
de despesas médicas e de R$ 19.765,60 de pensão alimentícia judicial.
Como o Contribuinte não impugnou a glosa de R$ 179,31 de despesas
médicas, essa parte tornou-se incontroversa e não faz parte do litígio.
Resta, portanto, em discussão apenas a glosa de pensão alimentícia
judicial.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000976/2010-83

Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial, o art. 78 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A decisão de primeira instância manteve a glosa, pois, embora tenha
apresentado a sentença judicial determinando o ônus da pensão, o
Contribuinte não comprovou o efetivo pagamento.
Consta da Separação Judicial Consensual homologada por sentença
apresentada a obrigação do Contribuinte pagar, a título de pensão
alimentícia para os filhos e varoa, o valor equivalente a 40% (quarenta
por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais auferidos da
aposentadoria pelo INSS e do Contrato de Trabalho existente.
Por meio de ofício, a Secretaria do Juízo da Primeira Vara da Comarca
de João Monlevade oficiou às fontes pagadoras, White Martins e INSS,
para que descontasse a importância equivalente a 40% dos vencimentos
líquidos do fiscalizado, colocando à disposição da sua ex-esposa.
Tendo em vista que o desconto de 40% não fora efetuado pelas fontes
pagadoras, na decisão recorrida entendeu-se que haveria a necessidade de
o Contribuinte comprovar o efetivo pagamento de pensão alimentícia,
mediante apresentação de comprovantes de depósito e/ou extratos
bancários, não sendo suficiente unicamente a apresentação dos recibos
assinados pela alimentanda.
A motivação para a glosa, expressa pela Autoridade Fiscal por ocasião da
revisão de lançamento, foi a falta de comprovação do efetivo pagamento.
Nada obsta que a Administração Tributária exija que o Interessado
comprove o efetivo pagamento das despesas com pensão alimentícia,
quando a Autoridade fiscal assim entender necessário, na linha do
disposto no § 3o do art. 11 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de
1943 e no art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado
pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, assim descritos:
Decreto-Lei no 5.844/1943
Art. 11. (...)
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3°).
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000976/2010-83

Conforme a legislação acima descrita, cabe à autoridade lançadora
avaliar a motivação para a exigência da comprovação do pagamento, não
cabendo a essa autoridade julgadora apreciar esse juízo que a lei facultou
àquela autoridade, responsável pelo lançamento fiscal.
No caso presente, constata-se que as fontes pagadoras não efetuaram os
descontos das remunerações do Fiscalizado, de modo que caberia a ele
comprovar o efetivo pagamento, mediante apresentação de comprovantes
de depósito e/ou extratos bancários, não sendo suficiente meros recibos
assinados pela alimentanda.
Portanto, entendo que a decisão da DRJ deve ser mantida.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 132
DF CARF MF
Original